Tribunal: TJMT
Processo: 1011343-06.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011343-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), STEFANO DALPASQUAL - CPF: 044.472.731-01 (APELADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1011343-06.2019.8.11.0041 –Várzea Grande

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Apelado
: Stefano Dalpasqual

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E SOBRESTAMENTO DO PROCESSO – REJEITADAS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃOD DO CDC -

ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito constitucional do contraditório possui duas vertentes, a de participação e a da influência, este considerado na visão substancial, implicando numa perspectiva dialética do processo, que foi devidamente observado no ato sentencial.

Para que ocorra o sobrestamento do processo a ação coletiva deve sido proposta anteriormente a ação individual, o que não ocorreu no caso em apreço.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor

No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1011343-06.2019.8.11.0041 –Várzea Grande

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Apelado
: Stefano Dalpasqual

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Editora e Distribuidora Educacional S.A. incorporadora da IUNI Unic Educacional S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e obrigação de fazer movida por Stefano Dalpasqual, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
declarando a inexistência do débito inerente ao contrato no valor de R$ 7.841,64 (sete mil oitocentos e quarenta um reais e sessenta quatro centavos) referente aos 2 semestres do ano de 2016,
decorrentes de diferenças nas mensalidades da graduação. Considerou a sucumbência reciproca, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais no percentual de 40% a ré e 60% ao autor. Fixou os honorarios advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Julgou improcedente a reconvenção, condenando a reconveninte ao pagamento dos honorarios de sucumbência fixado em 15% sobre o valor do pedido reconvencional.

Inconformada,
a apelante alega a nulidade da sentença, por violação ao princípio do contraditório. Alega ainda a preliminar de revogação do beneficio da gratuidade da justiça e de sobrestamento do processo, decorrente da tramitação da ação coletiva nº. 1005518-09.2016.8.11.0002.

No mérito, assevera sobre a legitimidade na cobrança dos valores não abarcados pelo FIES. Assevera que os valores repassados pelo FNDE correspondem as mensalidades, pleiteando o reconhecimento da cobrança por previsão no contrato do FIES, discorrendo sobre as travas sistêmicas.

Afirma a ciência inequivoca do recorrido das mensalidade escolares não financiadas pelo FNDE. Assevera sobre a não observância da aplicação da Lei 12.529/2011, bem como a violação ao principio da livre iniciativa e afronta à autonomia universitária.

Sem contrarrazões (id. 125523818 – certidão)

É o relatório.

Cuiabá,

13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1011343-06.2019.8.11.0041 –Várzea Grande

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Apelado
: Stefano Dalpasqual

V O T O

Cinge-se dos autos que Stefano Dalpasqual moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer em face de Iuni Educacional S.A., aduzindo que cursa Medicina na instituição ré e que possui contrato de financiamento (FIES) dos encargos educacionais no importe de 100% do valor da mensalidade desde janeiro de 2014.

No entanto, a ré efetuou cobranças referente ao ano de 2016
, diferença da semestralidade pago a menor pelo FIES no aditamento, totalizando o valor de R$ 7.841,64 (sete mil oitocentos e quarenta um reais e sessenta quatro centavos).

O pedido de tutela de urgência foi deferido, determinando o d. magistrado a abstenção de cobranças pela ré de qualquer espécie sobre o débito, além de determinar a rematrícula do autor no curso, sob pena de multa (id. 125523674).

Na contestação, a ré assevera que não participa das tratativas entre o aluno e o FNDE para a concessão do financiamento, sustentando que de acordo com o programa FIES, foi estipulado um limite máximo de financiamento para aditamentos e renovação semestral. Ao final, assevera a regularidade das cobranças efetuadas, pois refletem a diferença entre o valor real da semestralidade e o teto estipulado pelo FIES. Na reconvenção, pleiteia a condenação dos valores das diferenças de mensalidades de 2015/2; 2016/1; 2016/2; 2018/1; 2018/2 e 2019/1, no valor de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta seis reais e vinte seis centavos) (id. 125523684).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência do débito inerente ao contrato no valor de R$ 7.841,64 (sete mil oitocentos e quarenta um rais e sessenta quatro centavos, referente aos 2 semestres do ano de 2016, decorrentes de diferenças nas mensalidades da graduação. Considerou a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais no percentual de 40% a ré e 60% ao autor. Fixou os honorarios advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Julgou improcedente a reconvenção, condenando a reconveninte ao pagamento dos honorarios de sucumbência fixado em 15% sobre o valor do pedido reconvencional (id. 125523795). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 125523808).

Contra essa decisão, Editora e Distribuidora Educacional S.A. incorporadora da IUNI Unic Educacional S.A.

apresentou o recurso de apelação.

Antes de adentrar ao mérito recursal, é necessária a análise das preliminares arguidas pela apelante.

Em suas razões recursais, a apelante alega a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório influência, asseverando que apesar de ter apresentado sua defesa, não houve análise e consideração dos argumentos que refletem a justificativa legal para cobrança.

É cediço que o princípio do contraditório, na moderna concepção do processo, pressupõe não apenas o direito de ser informado e de reagir, mas também de influenciar o convencimento do juiz.

Conforme explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“significa participar do processo e influir nos seus rumos. Isso é: direito de influência. Com essa nova dimensão, o direito ao contraditório deixou de ser algo cujos destinatários são tão somente as partes e começou gravar igualmente o juiz
” (
Curso de Processo Civil, Vol. 1:
Teoria do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015)

Sobre o poder da influência que se concede à parte,
Daniel Ustárroz e Sérgio Gilberto Porto lecionam:

“
O contraditório vai além e exige que, antes de tomada a posição pelo juiz dentro do processo, as partes tenham tido efetiva possibilidade de influenciar a formação de seu convencimento
. Nesse sentido, tendo como norte auxiliar a cognição do juízo, aproximando-o da realidade da causa, o contraditório permite que ambas as partes influenciem o convencimento judicial, através de intenso debate. Em linha de princípio, o magistrado somente poderá se pronunciar sobre temas que tenham sido previamente discutidos dentro do processo, pois a consideração de fatos ou de direito não analisados pelas partes ofende a perspectiva constitucional do contraditório
.” (in
Lições de Direitos Fundamentais no Processo Civil
: o conteúdo processual da Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 53)

Dentro dessa perspectiva, o novo código de processo civil determina que incumbe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (art. 8º), deixando evidente que não se trata do contraditório meramente formal, mas efetivo, ou seja, substancial, revelando o direito de as partes participarem com influência no processo.

Em que pese a alegação da apelante, verifico que no caso em tela, o referido direito ao contraditório decomposto de duas garantias, a de participação e da possibilidade de influência na decisão, chamado pela doutrina de dimensão substancial do princípio do contraditório, foi devidamente observado pela douta magistrada, tanto no que tange a produção das provas, conforme determina o art. 369 do CPC, quanto na prolação da sentença, posto que a construiu de
forma fundamentada e suficiente, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade pelo fato da decisão não ter sido favorável a recorrente.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Dito isso, também não assiste razão a preliminar de sobrestamento do processo em decorrência da tramitação da ação coletiva nº.
1005518-09.2016.8.11.0002 perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Ocorre que a presente ação foi proposta antes da ação coletiva, inviabilizando o sobrestamento da ação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 200551010161509 PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. SUPOSTA INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS NO RESP Nº 1.353.801/RS E NO RESP Nº 1.110.549/RS JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. MATÉRIAS DIVERSAS.
DISTINGUISHING. ART. 104 DO CDC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A AÇÃO COLETIVA É POSTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL
. PRECEDENTES.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre registrar que não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp nº 1.353.801/RS e no REsp nº 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, na qual a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ.

2 A simples distinção dos substituídos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e no mandado de segurança coletivo impetrado pela associação e, consequentemente, a distinção dos efeitos subjetivos da coisa julgada, já afasta a incidência dos julgados alegados.

Segundo já consignado na decisão ora agravada, a
jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual
, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo nº 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois.
(AgInt no AREsp 1347508/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.12.2019).

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

No que tange
os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor sejam revogados, sob o argumento de houve modificação da situação econômica do apelado, considerando o recebimento de diploma do curso, também não encontra guarida.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Em que pese as alegações da apelante, o certo é que
uma vez concedida a justiça gratuita pelo juízo de origem durante a marcha processual, caberia à parte comprovar a real modificação fática da situação financeira que ensejou a concessão, o que não ocorreu no caso dos autos.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS
– REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1006165-34.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 - negritei)

Adentrando ao mérito recursal,
verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo apelado na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC
– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serivço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021)

No caso em apreço, apesar da tese da apelante sobre a ilegalidade efetivada pelo FNDE ao impor limitação de valores a serem financiados, r
estou incontroverso que o contrato firmado entre o apelado e o FNDE, em 2014, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Medicina, prevê crédito na importância de R$ 528.525,00(quinhentos e

vinte oito mil e quinhentos e vinte cinco reais), conforme se extrai da Cláusula Terceira do Contrato n. 10.0790.185.0007053-49.

Do parágrafo primeiro da referida cláusula, ainda se extrai que “
que o valor da semestralidade financiada corresponde a 100% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 1º semestre de 2014 do curso em que o (a) FINANCIADO(A) está matriculado
”.

Em análise, ainda, as particularidades do crédito firmado e seu limite global, extrai-se dos parágrafos 3º e 5º, da cláusula terceira,
que será admitido o aumento do valor constante do
caput
desta Cláusula, assim como o de pagamento de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato
,
in verbis
:

“
PARÁGRAFO TERCEIRO
- Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO
– O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES.”

Além disso, a cláusula quarta dispõe a respeito do percentual do financiamento:

“CLÁUSULA QUARTA - DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.”

Após breve análise contratual, em que pese a tese da apelante, tenho que o aluno não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de
100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

De mais a mais, a discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FNDE. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
”. (TJMT, Rac. n. 10148731820198110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. de Direito Privado, j. 14.04.21 - destaquei).

A instituição de ensino ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode prejudicar o aluno, tampouco obstar o sonho da graduação.

Para arrematar a questão, a Lei 10260/2001 que instituiu o programa de financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se:

“
Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4º-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Assim, conforme mencionado, a apelante possuía ciência das normas regulamentadoras do financiamento, e aceitou o apelado como beneficiário do programa em 100% ainda em 2014, sendo indevido o repasse da diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor das mensalidades que pratica.

Digo isso, porque foi reconhecido pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença que:

“Somado aos fatos anteriores estão os termos de Aditamento Simplificado de Contrato de Financiamento – declarando que o percentual de financiamento solicitado é de 100%, além de fazer constar – como zerados – os valores suportados, com recursos próprios, pela parte autora. (ID 18774638, 18774639, 18774892, 18774903 e 18774908).

É evidente que não existem diferenças em aberto a serem custeadas pela parte autora, não só pela falta de indicação – pela ré – de que o valor global, da graduação, superou o montante liberado pelo FNDE, como também pela satisfação do valor pago, via FIES, frente à quantia indicada pela própria IES, nos documentos por ela elaborados.

Pavimentado nestas razões, ao analisar as cláusulas dispostas no contrato de prestação de serviços educacionais e no contrato de financiamento estudantil que supostamente prevê o pagamento diretamente pelo estudante de diferenças de valores cobrados pela IES e o financiado pelo FIES é nítido que a cobrança a maior decorrente de reajustes mensais não pode ser repassada para o estudante, pois não há autorização contratual, sendo expresso o pacto quanto à limitação de cobrança ao que foi declarado no preâmbulo do contrato, valor que supostamente foi aprovado pelo FNDE, que também se comprometeu a garantir o financiamento de eventuais reajustes. Mesmo que a ré tente dar azo de respaldo contratual à sua cobrança, em virtude do disposto no contrato de financiamento, segundo a qual eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização dos recursos próprios do financiado, tal disposição tem sua aplicabilidade restrita às hipóteses em que há o financiamento parcial, o que não é o caso dos autos, haja vista o financiamento integral – 100% do valor do curso financiado.

O acervo probatório demonstra que a entidade governamental financiou 100% (cem por cento) do curso da parte autora e expressamente previu a possibilidade de eventuais reajustes das mensalidades, o que foi aceito pela Instituição de Ensino ré, tanto que aderiu ao programa ofertado pelo Governo Federal.”
(id. 125523795)

Neste sentido, colaciono julgado recente por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.”
(Rac n.
10022868120198110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.21).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022